Tribunal: STF
Processo: HC 209366
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 675.670/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia, 



    No dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 01h35min, na Avenida Central, Atlântida, em Xangri-lá/RS, o denunciado RAMON REIS DE OLIVEIRA trazia consigo, para fins de venda, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam, 21 (vinte e um) selos de LSD e 01 (um) comprimido de "ecstasy', substâncias de uso proscrito no Brasil, segundo a Portaria n° 344/98 da SVS/MS [...]



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento (Doc. 7), conforme ementa:



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de um crime por parte do apelante devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. 



    Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que, após receberem informações que uma pessoa estaria traficando drogas numa praça, foram até o local. Lá avistaram o apelante, que correspondia às características fornecidas na denúncia. Detido, apreenderam com ele diversos selos de LSD e ecstasy. Situação demonstrativa de que o apelante estava traficando entorpecentes na ocasião. 



    Apelo desprovido, por maioria. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 8), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 9), em acórdão assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A existência de ações penais em curso, ainda que por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, Lei de Drogas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) estão presentes os pressupostos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a imposição do regime prisional fechado. Enfatiza que: é inadmissível a utilização desse argumento [condenação por fato posterior ao descrito na denúncia] para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, assim como fixado regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    A dosimetria da pena do paciente foi assim estabelecida pelo Tribunal local: 



    "3. O recurso também não procede quanto à punição. Ela foi estabelecida nos mínimos legais (prisão e multa). 



    Por outro lado, como destacou o julgador em sua decisão, inaplicável o benefício do § 4º, porque "a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada inexpressiva, bem como o réu não demonstrou exercer qualquer atividade lícita, inclusive respondendo por outro processo do mesmo delito, tudo indicativo da dedicação a atividades criminosas, não se enquadrando a toda a evidência, como primário e de bons antecedentes.". 



    Acresço que, embora tecnicamente primário, sobreveio condenação definitiva pelos delitos de tráfico, associação e porte de arma, conforme certidão abaixo colacionada, ou seja, o apelante vem dedicando-se a atividades criminosas, não fazendo jus ao reconhecimento da redutora do §4°-: 



    "Sistema Themis 2 2 Grau - Certidão Judicial Criminal 



    CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 



    (Uso externo, público em geral) 



    Certifico que, consultando o banco de dados integrado estadual, encontrei os seguintes registros de CONDENAÇÃO CRIMINAL contra: 



    Ramon Reis de Oliveira, sexo masculino, cor branca, Brasileiro, Solteiro, RG 1097337818/RS, CPF 01902722019, filho(a) de Fabiano Souza de Oliveira e Juleci Silveira dos Reis, nascido a 14/01/1994, em Osório/RS. (Atualizado em 24/08/2018) 



    Antecedente(s): 



    052/2.17.0001222-5 



    1a Vara Criminal da Comarca de Guaíba. Proposto em 01/04/2017. 



    Natureza da Ação: Produção e Tráfico Ilícito de Drogas.» Reincidente: NÃO - Custas Processuais: SIM - Maior de idade: 



    SIM 



    --- PRISÃO DO RÉU --- » 



    Prisão acompanhada pela VEC. 



    - INQUÉRITO(S) VINCULADO(S) --- 



    Ofício origem (Policial) número 68361/2017, aberto Policia em de 01/04/2017, Pronto Canoas, Canoas - Delegacia de Atendimento n Inquérito - DPPA 



    Inquérito (Policial) número 464/2017, aberto em 07/04/2017, origem: Guaíba, Guaíba



    -----DELITO(S) --- 



    Lei n ° 11343 de 2006 Art. 33, cometido em 31/03/2017, incidências: 2 



    Lei n ° 11343 2006 Art. 35, cometido em 31/03/2017 » Lei n ° 10826 de 2003 Art 16, § Único, inc. IV, cometido em 31/03/2017 » Denúncia em recebida 31/05/2017. 



    - SENTENÇA(S) --- 



    Sentença Condenatória em 14/11/2018, transitada em julgado em 12/06/2019. 



    Remessa do PEC à VEC em 28/03/2018. 



    -PENA(S) ano(s) APLICADA(S) e 3 mes(es) --- de reclusão, regime fechado inicialmente 



    » 1210 dia(s) de multas/custas a razão de 1/30 SM » Incluído no Rol de Culpados." 



    Como se observa, não foi reconhecido o benefício do tráfico privilegiado em razão da caracterização de vivência delitiva configurada pelo histórico delitivo do paciente. 



    O acórdão impugnado encontra respaldo na jurisprudência contemporânea desta Quinta Turma no sentido de que mesmo em se tratando de fatos posteriores possível sua utilização para fins de apuração da vivência delitiva a ponto de afastar o benefício do tráfico privilegiado. No mesmo sentido: 



    […]



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimenta 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes (LSD e ecstasy), o Tribunal estadual destacou que, embora tecnicamente primário, sobreveio condenação definitiva pelos delitos de tráfico, associação e porte de arma, conforme certidão abaixo colacionada, ou seja, o apelante vem dedicando-se a atividades criminosas. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Ainda, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, verifica-se que as alegações relacionadas à fixação de regime inicial mais gravoso não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente